Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. IPREV/DF. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDORA DO BENEFÍCIO. FILHO. INVALIDEZ PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA PENSÃO. MARCO INICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que o Distrito Federal ostenta a qualidade de garantidor das obrigações do IPREV/DF (§ 2° do art. 4° da LC n° 769/2008), aquele se afigura parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes.
2. De acordo com o art. 12, inciso IV e § 1o, da LC n° 769/2008, o filho inválido é beneficiário do RPPS/DF, na condição de segurado, sendo que sua dependência econômica é presumida. Além disso, dispõe o art. 30-A, inciso II, alínea “a”, do referido diploma legal que são beneficiários da pensão temporária, dentre outros, “o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez”.
3. Mostram-se presentes os requisitos legais necessários ao deferimento da pensão por morte em favor do autor, porquanto houve a demonstração de que a sua genitora era servidora distrital aposentada quando veio a óbito; de que o requerente, de fato, é filho dela; e, por meio de prova técnica, de que a incapacidade do autor é anterior ao falecimento de sua genitora.
4. Em razão do princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, o julgador está adstrito aos fundamentos e pedidos declinados pelas partes no processo, não podendo julgar fora ou além dos limites estabelecidos pelas próprias partes, in verbis: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
5. Tendo em vista o marco inicial para a incidência da pensão por morte que foi pedido pelo autor na exordial, esse deve ser observado para fins de condenação, em observância ao princípio da adstrição, que vincula o magistrado, e sob pena de incorrer-se em julgamento ultra petita.
6. Preliminar rejeitada. Apelações dos réus e do autor conhecidas e não providas.